Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724912-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HUGO OLIVEIROS LOBO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face de HUGO OLIVEIROS LOBO FILHO ante decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0727336-89.2025.8.07.0001, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de dez dias, autorize os procedimentos cirúrgicos prescritos e forneça os materiais necessários ao tratamento, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à imposição de medidas coercitivas, nos termos a seguir (ID 237736850 na origem): Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos morais, movida HUGO OLIVEIROS LOBO FILHO em desfavor da UNIMED SEGURADORA S/A, voltada ao custeio, pela operadora de plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos. O requerente informa ser segurado do plano de saúde operado pela requerida, sendo portador de artrose avançada em quadril, foram prescritos procedimentos cirúrgicos de artroplastia total – coxo femoral; osteotomia acetabulares; enxerto, transposição de mais de um tendão e microneurólise múltipla que foram, em parte, autorizados pela operadora ré, já que teria sido negado o fornecimento de alguns dos procedimentos, expressamente apontados pelo especialista, como sendo necessários ao êxito do procedimento. Relata que, a despeito dos diversos esclarecimentos sobre a essencialidade dos procedimentos cirúrgicos exigíveis para a cirurgia, não teria conseguido obter autorização de todos os procedimentos e materias prescritos. Diante da imprescindibilidade do tratamento cirúrgico, requereu a concessão de provimento antecipatório, a fim de que seja determinado o custeio dos procedimentos cirúrgicos, com o imprescindível fornecimento dos materiais necessários para realização da cirurgia, na forma preconizada pelo médico responsável. Instruiu a inicial com os documentos de ID 237286577 a ID 237287303 e ID 237633388 a ID 237636503. Eis a breve suma do até aqui processado. Decido. Pontuo, de início, que versa o feito sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a postulação deve ser examinada sob o enfoque do regramento civil e da disciplina legal específica da relação jurídica, à luz da qual devem ser cotejadas as especificidades contratuais respectivas. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito da parte e na urgência da necessidade da tutela, sendo que a própria demora, decorrente da regular e necessária tramitação do feito, pode, em alguns casos, justificar a concessão, em caráter precário, da medida de urgência (art. 300 do CPC). A antecipação de tutela configura, assim, modalidade de atuação jurisdicional de índole satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo os relatórios médicos de ID 237286584 – p. 2/3, ID 237286593 e ID 237636503, comprovam o diagnóstico, a necessidade dos procedimentos cirúrgicos prescritos, que estariam - por força do estado de saúde - a demandar a realização de procedimentos específicos (artroplastia total – coxo femoral; osteotomia acetabulares; enxerto, transposição de mais de um tendão e microneurólise múltipla). Outrossim, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame preambular que ora se pretende, a probabilidade do direito do autor, tendo em vista que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de procedimentos necessários para a cirurgia prescrita pelo médico que acompanha a evolução do quadro de saúde do demandante, inclusive previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, sem sequer esclarecer, de forma fundamentada, os motivos da negativa, já que cabe ao especialista - e não à operadora de plano - definir o tratamento mais adequado ao paciente. Outrossim, descabe à operadora ré arrostar a prescrição exarada pelo profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente, para discutir a prescindibilidade dos procedimentos cirúrgicos e materiais necessários à realização da cirurgia imprescindível à abordagem de seu quadro clínico, com o fito de se eximir da obrigação imposta por força do ajuste celebrado entre as partes. Em momento emergencial, avulta imperioso que a parte usuária do plano de saúde seja protegida em suas necessidades médicas, ainda mais quando estão em cotejo bens maiores que são a vida e a saúde, dando-se, pois, primazia aos princípios constitucionais da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. No caso, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a conduta da operadora ré, consistente na autorização parcial dos procedimentos e materiais prescritos para intervenção médica urgente, a autorizar providência judicial colimada, em sede de tutela de urgência, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Ademais, convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da autora, quanto às despesas verificadas com o tratamento, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito presente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida pelo autor, o que faço na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, autorize os procedimentos cirúrgicos prescritos e forneça os materiais necessários ao tratamento preconizado ao paciente, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 237286584 – p. 2/3), sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à imposição de medidas coercitivas, bem como a adoção de providências satisfativas diversas, voltadas a assegurar a efetividade do provimento. Cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. Promova-se consulta ao sistema Banco de Diligências (BANDI), a fim de localizar endereço com diligência frutífera em estabelecimento situado no Distrito Federal ou por meio eletrônico. Na hipótese de inexistir os referidos endereços, expeça-se mandado de citação e intimação, por carta com aviso de recebimento, para o endereço indicado na exordial. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II ou inciso III, do CPC. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. A Agravante alega que: 1) o Agravado, beneficiário de um plano de saúde da seguradora, teria sido diagnosticado com sérios problemas no quadril esquerdo, que causam dores intensas e dificuldade de locomoção; 2) seu médico teria recomendado uma cirurgia com uso de materiais específicos, mas a Agravante negou a cobertura com base em parecer de uma junta médica formada para resolver divergências técnicas entre o médico do autor e o auditor da seguradora; 2) para a concessão da tutela de urgência, é necessário comprovar tanto a probabilidade do direito quanto o risco de dano, conforme o artigo 300 do CPC, sendo que o juízo de origem errou ao considerar apenas o direito à saúde do Agravado, pois a obrigação da operadora de saúde deve ser analisada com base no contrato firmado entre as partes; 3) o sistema suplementar de saúde não tem obrigação de cobertura universal e ilimitada, pois isso comprometeria a sustentabilidade do modelo securitário, que se baseia na cobertura de riscos previamente definidos; 4) a imposição de obrigações além do contrato violaria princípios legais e colocaria em risco o equilíbrio do sistema de saúde suplementar; 4) ao negar a cobertura de um procedimento não previsto no contrato ou em normas legais, não está impondo alternativas à parte agravada, mas apenas afirmando que não há obrigação de custeio; 5) parte agravada tem liberdade para escolher o tratamento que desejar, mas, se este não for coberto, deve arcar com os custos, ressaltando, nesse sentido, que a regulação do setor de saúde suplementar é competência da ANS, conforme a Lei no 9.961/2000; 6) a Lei no 9.656/98, em seu artigo 10-D, estabelece que o Rol de Procedimentos da ANS, com diretrizes técnicas definidas com participação de entidades médicas e de consumidores, orienta a cobertura dos planos de saúde; 7) a simples indicação médica não garante cobertura automática, sendo permitida a análise por auditores para verificar a pertinência clínica; 8) a Resolução Normativa no 424/2017 regula a formação de junta médica para resolver divergências técnicas; 9) solicitou parecer de seu auditor, que foi desfavorável a parte dos itens solicitados, e, conforme a norma, formou junta médica, acatando o parecer do terceiro médico desempatador; 10) de acordo com o artigo 7o, II da norma da ANS e com a Resolução no 2.318/2022 do CFM, embora o médico assistente tenha autonomia para definir as características das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME), é proibido exigir marca ou fornecedor exclusivo, devendo apresentar, sempre que possível, ao menos três opções de fabricantes diferentes, desde que regularizados pela ANVISA e compatíveis com as especificações técnicas; 11) a conclusão do médico desempatador, respaldada por junta médica, é suficiente para afastar os fundamentos da decisão judicial que concedeu a tutela; 12) o juiz, sem conhecimento técnico, autorizou um procedimento cirúrgico que teve parte de seus itens rejeitados por especialistas; 13) a intervenção judicial só se justificaria em caso de cláusulas contratuais abusivas, o que não se verifica; 14) a negativa da operadora baseia-se em laudo técnico e visa evitar riscos à paciente; 15) o procedimento solicitado não é de urgência ou emergência, sendo eletivo, o que afasta o requisito do perigo de dano necessário para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a tutela concedida, por ausência de requisitos. Para tanto, alega que existe probabilidade de êxito no recurso e que estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, ressaltando que a discussão não incide sobre o direito à saúde da parte autora, mas sobre a existência de obrigação contratual da operadora. Argumenta que a imposição de custeio sem caução, diante da alegada hipossuficiência da parte agravada, pode causar dano patrimonial irreparável à operadora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Requer que todas as publicações e intimações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome do Dr. Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF No 45.892. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73132426). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo e veio instruído com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas de preparo foram recolhidas (ID 73132426). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante pleiteia revogação da tutela de origem impugnando as razões de direito pelas quais o juízo de origem deferiu a medida, ao invés de demonstrar, no caso concreto, que o direito que vindica está sujeito a risco e é provável. De fato, o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa, o que elide a pretensão imediata da Agravante, uma vez ser necessário o mínimo de contradita, por intermédio do ofertamento de contraminuta ao agravo. Ainda que a Agravante argumente existir probabilidade de êxito no recurso, não se verifica a demonstração do risco a que se sujeita, pois apenas invoca, de forma abstrata e mediata, a possibilidade de incorrer em dano patrimonial. Com efeito, o perigo de dano ao resultado útil do processo também não se verifica nesse juízo de cognição sumária, porque a Agravante traz alegação de dano genérico e que não encontra mínimo lastro documental, uma vez que não constam dos autos elementos que demonstrem concretamente prejuízo ao grande contingente de sujeitos mencionados pelo Agravante, a saber: colaboradores, prestadores de serviços e funcionários da operadora de saúde. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios, ele se mostra elegível para o tratamento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravado já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O procedimento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos para o Agravado caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intime-se também o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por ora, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF No 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025 16:23:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador